Tribunal: TJDFT
Processo: 0742476-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos etc... Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisões proferidas pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0726860-90.2021.8.07.0001, movido por PONTELAND DISTRIBUIÇÃO S/A, ora Agravante, em desfavor de META COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. As decisões ensejadoras do inconformismo recursal referem-se, cronologicamente, ao indeferimento do pedido de inclusão, no polo passivo, da sócia da empresa executada, Larissa Martins Albino, para que, nos termos do art. 1.052 do Código Civil, na qualidade de responsável pelo débito da EIRELI, responda até o limite do capital social declarado (ID 141417500), sendo este entendimento mantido em sede de embargos de declaração (ID 142772184), e, por último, conforme ID 144720570, à rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Executada. Transcrevo a seguir, em ordem cronológica, as decisões agravadas: (ID 141417500) “A simples constatação de a executada ter sido considerada inapta junto à Receita Federal não autoriza a transferência da obrigação desta execução ao sócio, sendo necessário requerimento de desconsideração da personalidade jurídica e a comprovação dos requisitos previstos no artigo 50 do Código civil. Nesse sentido, segue jurisprudência do Eg. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR (ART. 50 DO CC). REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. INCLUSÃO DO(S) SÓCIO(S) NO POLO PASSIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 133 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 1.1. O agravante requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica da recorrida, para que os sócios respondam pessoalmente pelas obrigações contraídas pela pessoa jurídica. 2. O art. 50 do Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 2.1. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 2.2. Constitui-se em medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas, quer dizer, quando demonstrado, efetivamente, que ocorreu o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Sem a demonstração cabal disto é incabível a desconstituição. 2.3. Nesse sentido, o §4o do art. 134 do CPC dispõe que ?o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica?, sob pena de indeferimento. 3. No caso dos autos, está demonstrado que foram esgotadas as medidas típicas para localização de bens passíveis de penhora da executada, o que revela a incapacidade de satisfação do débito. Ademais, a empresa consta com situação cadastral ?inapta? junto à Receita Federal. 3.1. Tais circunstâncias representam indícios de abuso da personalidade da pessoa jurídica executada. 3.2. Precedente em sentido similar: ?2. Dessa forma, a apresentação de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso da personalidade jurídica) é suficiente para que seja determinada a instauração do incidente requerido. 3. No particular, os indícios da ocorrência do abuso da personalidade jurídica por parte da agravada restaram suficientemente alegados e apontados pela agravante, notadamente, pelo fato de a empresa executada constar, junto à Receita Federal, com situação cadastral ?INAPTA? - por motivo de omissão de declarações; não haver qualquer patrimônio penhorável, consoante se denota das pesquisas efetuadas, sequer existindo conta bancária em seu nome, malgrado tenha vultoso aporte econômico; e posto que houve alteração contratual com saída dos sócios originários sem regularização da situação cadastral, não mais vindo exercendo suas atividades empresarias no endereço indicado como sua sede comercial, tendo sido inclusive citada por edital. 4. O que se observa é que o pedido de instauração do incidente atende aos requisitos legalmente estabelecidos na medida em que o contexto fático-jurídico alegado, conjugado a prova ainda superficialmente examinada, consubstancia indicação suficiente quanto à possibilidade, em tese, de ocorrência do abuso da personalidade jurídica, o que confere supedâneo ao juízo positivo de admissibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.? (6a Turma Cível, 07295465820218070000, rel. Des. Alfeu Machado, DJe 04/02/2022). 4. Presentes os requisitos legais, cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 4.1. Entretanto, a sua efetiva decretação para inclusão do(s) sócio(s) no polo passivo da demanda deve ser precedida do devido processo legal, na forma dos arts. 133 e seguintes do CPC. 4.2. A propósito: ?2. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade de instauração de procedimento específico para desconsideração da personalidade jurídica e, em observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, citação dos sócios que poderão se defender. Somente após o trâmite do incidente, poderá o juiz decidir pela desconsideração da personalidade jurídica e inclusão do sócio no polo passivo da lide.? (1a Turma Cível, 07007242520218079000, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 20/10/2021). 5. Recurso parcialmente provido para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face do(s) sócio(s) da empresa executada, na forma do art. 50 do CC e do art. 133 e seguintes do CPC. Publicado no DJE : 04/05/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, indefiro pedido de ID 141407601. Indique a parte credora novas medidas constritivas ou prossiga no feito nos termos desta decisão no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão nos moldes do artigo 921, III, do CPC.” (ID 142772184) “A parte credora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 141417500. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. À guisa de esclarecimento, reforço à parte credora que os eventuais bens dos sócios somente responderiam pelo débito desta execução forçada de sentença se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica fosse acolhido ante a comprovação de existência dos requisitos do artigo 50 do CC/02, no entanto, sequer o incidente foi requerido pela parte credora. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” (ID 144720570) “Trata-se de pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, requer a demonstração do desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros, com o uso abusivo da personalidade jurídica; ou a confusão patrimonial, demonstrada pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. A parte credora alega que existem várias demandas em curso em desfavor da devedora, e todas sem o adimplemento da obrigação, o que configura o abuso da personalidade jurídica. Nesse compasso, consoante exorta a jurisprudência, a ausência de bens ou a impossibilidade de solver as dívidas não são elementos hábeis, por si sós, a atestarem a fraude ou abuso praticados pelos sócios da empresa. Ratificando tal entendimento, colaciono julgados recentes deste Colendo Tribunal: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. PREVISÃO NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS LEGAIS. 1 - O caso dos autos versa sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de empresa executada, ao argumento que o endereço declarado pelos sócios da empresa à Receita Federal é diferente do endereço onde supostamente realizam suas atividades empresariais, qual seja, o endereço dos sócios. 2 - A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 3 - Entretanto, a mera impossibilidade de satisfazer o crédito, por falta de bens penhoráveis da empresa devedora, ou a sua mudança de endereço, não permitem a extensão da responsabilidade à pessoa dos sócios, quando não restam comprovadas a fraude ou abuso praticado pelos seus integrantes, ou ainda eventual confusão patrimonial entre os seus bens. 4 - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1225996, 07186996520198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DIRECIONADOS ÀS HIPÓTESES ESPECÍFICAS DO ART. 50 DO CC. 1. O Código Civil consagrou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica para as relações civis/empresariais, segundo a qual sua decretação requer o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve estar fundamentado no preenchimento dos requisitos legais específicos, não bastando a alegação de ausência de bens ou de mudança de endereço sem comunicação à Junta Comercial ou ao cadastro fiscal. Como o requerimento não expôs fundamentos para amoldar o caso concreto nas hipóteses de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, deve ser indeferida a instauração do incidente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1206751, 07131740520198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, e não se verificando a existência dos requisitos previstos no art. 50 do CC, REJEITO o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Preclusa a presente decisão, e em razão da inexistência de bens passíveis de penhora, suspendo a marcha processual, com fulcro no art. 921, inc. III, do NCPC. Com efeito, para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do NCPC, o prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos começará a correr após decorrido um ano a contar da presente data.” Em suas razões recursais, inicialmente, a Agravante retoma o contexto fático-jurídico apresentado na instância primária. Registra que, realizadas pesquisas de bens e direitos nos autos de origem, nada foi encontrado em nome da empresa executada, a qual também não foi localizada para fins citatórios na fase de conhecimento, assim como no cumprimento de sentença, sendo sempre notificada por publicações de editais. Afirma que tal aspecto, somado ao fato de a Executada ter sido declarada inapta junto à Receita Federal, por omissão de declarações, demonstra evidente dissolução irregular da EIRELI, cujo capital social declarado integralizado pela sócia corresponde a R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). Desse modo, considerada a espécie societária (sociedade unipessoal), uma vez que não foram encontrados ativos correspondentes ao capital declarado, alega que, por força do art. 1.052 do Código Civil e do que consta do Ato Constitutivo, a sócia deve responder até o limite do capital social declarado, que, no presente caso, é bastante superior ao débito exequendo. Explica que requereu, assim, perante o Juízo de origem, a inclusão da sócia Larissa Martins Albino no polo passivo da ação, o que foi negado pelo magistrado competente, ao argumento de que, para isso, seria necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo mantido tal entendimento em sede de embargos declaratórios que restaram rejeitados. Nesse contexto, defende que o entendimento do Juízo de origem mostra-se equivocado, uma vez que a responsabilidade do art. 1.052 do Código Civil não se confunde com a responsabilidade decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do mesmo Codex, oportunidade em que cita doutrina sobre o tema. Acresce ter identificado diversas outras ações contra a Executada decorrentes de inadimplemento, as quais totalizam débito de R$ 1.176.880,64 (um milhão, cento e setenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos), sendo que, em nenhum dos feitos, há informação de que a demandada tenha sido localizada ou de que ela tenha buscado composição nos respectivos autos. Assevera que tal conduta não pode ser admitida como natural no mercado, visto que reflete, na realidade, efetivo golpe, ressaltando que as dívidas contraídas pela Executada superam em muito o seu capital social declarado (R$ 380.000,00). Nesse quadrante, considerando que não foi encontrado qualquer ativo da Executada apto a corroborar a declaração do capital integralizado no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), requer a Agravante o provimento do presente recurso para que, reformando-se as decisões agravadas, seja decretada a responsabilidade da sócia pelo débito exequendo, na forma do art. 1.052 do Código Civil, ou, caso assim não se entenda possível, com fulcro no art. 133 e ss. do CPC, c/c o art. 50 do Código Civil, seja determinada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Executada. Requer, ainda, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja afastada a suspensão do feito de origem e, por consequência, o início da contagem do prazo prescricional, até o final julgamento do presente agravo de instrumento. Preparo regular n ID 42210238. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo buscado, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, percebe-se que o intento da Exequente é a inclusão de Larissa Martins Albino no polo passivo da demanda para que, na condição de sócia titular da empresa executada, nos termos do art. 1.052 do Código Civil, responda pela execução até o limite do capital social dito integralizado. Em outras palavras, pretende a Exequente que se aplique a regra de que o sócio responde, de forma subsidiária, pela existência de ativos da sociedade limitada na medida de sua cota do capital, que, na hipótese vertente, consiste em todo o capital social da empresa, haja vista que a Executada se trata de sociedade unipessoal. Em que pese a argumentação da Agravante, sobretudo no que diz respeito a não localização de patrimônio penhorável em nome da empresa executada, entendo, pelo menos a princípio, não haver prova consistente nos autos de que o capital social no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) não foi integralizado, sendo que a ausência de bens passíveis de penhora em nome da pessoa jurídica devedora, por si só, não infirma esta conclusão. A respeito da presente controvérsia, prevê o caput do art. 1.052 do Código Civil que: “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.” Ou seja, na sociedade limitada, há separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus membros, de modo que, em regra, os sócios não são responsáveis pelas dívidas sociais, respondendo apenas pelo valor correspondente a suas quotas. A exceção, todavia, trata da situação em que o capital social prometido não é integralizado pelos sócios – parcial ou totalmente. Neste caso, os sócios respondem solidariamente pelas dívidas societárias até o limite do capital social subscrito e não pago, sendo que, no caso concreto, tratando-se de sociedade limitada constituída por apenas uma pessoa, a responsabilidade é integral do único sócio. Há de se ressalvar, entretanto, que a obrigação prevista no art. 1.052 do Código Civil, no sentido de os sócios integralizarem o capital, não implica dizer que existe um dever de reintegrá-lo caso ele se dissipe no curso regular das atividades empresariais. Isto é, se o capital social tiver sido integralizado, a posterior ausência de bens em nome da empresa para responder pelas obrigações sociais não configura, por si só, qualquer irregularidade sob a óptica do mencionado dispositivo legal, não se erigindo em hipótese de inclusão dos sócios no polo passivo da execução. Logo, a situação de não localização de bens penhoráveis em nome da empresa executada a fim de satisfazer o crédito exequendo, ainda que replicada em outras ações judiciais propostas contra a devedora, não permite concluir que o capital social da empresa não tenha sido, ao seu tempo, integralizado, cuidando-se, portanto, de argumento inidôneo para os fins a que se pretende, que, no caso em tela, consiste em responsabilizar pessoalmente a sócia Larissa Martins Albino pela dívida da empresa executada, nos limites do que prescreve o art. 1.052 do Código Civil. Ademais, percebe-se que a Agravante embasa seu pleito de responsabilização pessoal da titular da empresa pela integralidade do débito perseguido no argumento de que houve evidente dissolução irregular da EIRELI, em vista da não localização da Executada para fins de notificação processual, nem de bens em seu nome, além de ter sido declarada inapta junto à Receita Federal. No entanto, tais argumentos não se mostram, de plano, suficientes para afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, uma vez que não foi demonstrada, de fato, a dissolução da sociedade, nem que ela ocorreu para fraudar a execução, até mesmo porque a não localização da parte e de seus bens antecede a constituição definitiva do título executivo. Assim sendo, embora por outros motivos, entendo que deve ser mantido, por ora, o entendimento do Juízo a quo no sentido de negar a inclusão da sócia no polo passivo para que responda pessoalmente pela dívida da pessoa jurídica. De outro giro, observa-se que a Agravante, de forma subsidiária, pretende o redirecionamento da execução com base nas hipóteses legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, para as quais não tem relevância o fato de o capital social estar ou não integralizado. Compulsando os autos, verifica-se que o pleito de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi rejeitado sem que fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa, conforme a decisão agravada de ID 144720570, entendendo o Juízo a quo pela inexistência, no caso concreto, dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Houve, assim, verdadeiro indeferimento liminar do incidente ao argumento de que as hipóteses alegadas pelo credor não comportam a aludida medida. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. Neste aspecto, a meu ver, constitui error in procedendo o indeferimento liminar do incidente sob a justificativa de que os argumentos deduzidos pela parte credora não configuram as hipóteses autorizadoras do incidente. Isto porque os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente e ainda dispõem sobre os requisitos mínimos necessários para sua instauração. Uma vez tendo a parte cumprido tais determinações, o incidente deve ser admitido e somente após regular trâmite, em que o contraditório deve ser amplo, dada a natureza excepcional da medida, é que se impõe o seu indeferimento. A respeito do tema, destaco precedentes desta Turma Cível, inclusive de minha Relatoria: Civil. Processo Civil. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento. Agravo. Provimento ao recurso. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, devido à extensa possibilidade de situações que podem caracterizar abuso, só admite indeferimento de processamento diante de ausência de requisitos objetivos. A instauração do incidente e o contraditório são indispensáveis para se concluir pelo acolhimento ou não da pretensão de desconsideração. 2. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1371198, 07189329120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. - Agravo de instrumento em que se discute a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. - Apesar da abrangente variação dos pressupostos e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica observados cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido. 3. - Deu-se provimento ao agravo. (Acórdão 1239883, 07278358620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1233902, 07134616520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” À vista do exposto, defiro parcialmente o efeito suspensivo ao recurso para cessar parcialmente os efeitos da decisão agravada de ID 144720570, determinando-se, por outro lado, o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação à parte executada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). I. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator